Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que que julgou procedente o agravo de instrumento pela Embargada, desconstruindo a penhora efetuada em primeiro grau.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada, considerando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art 1.022 do CPC.
3.1. O Acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão ao aplicar a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X do CPC, destacando que a soma dos valores bloqueados é inferior a 40 salários-mínimos e que não houve demonstração de abuso, má-fé ou fraude por parte da Embargada.
3.2. Com base na jurisprudência, conclui pela impossibilidade de relativização da impenhorabilidade, na ausência de elemento que evidenciem que a penhora não comprometeria a subsistência da Embargada.
3.3. Percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal.
3.4. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.5. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 833, inc. IV e X do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1384519, 0744289-10.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.); (Acórdão 1272704, 0717050-33.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 19/08/2020.)